Tribunal: STF
Processo: Rcl 4032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. No RE 111.400/RJ (Rel. Min. Carlos Madeira), esta Corte declarou a invalidade do “julgamento de consciência”, secreto, realizado em concurso público para a Magistratura. Determinou-se, ainda, a nomeação dos candidatos-recorrentes. Posteriormente, os efeitos dessa decisão foram estendidos a outro candidato pelo Tribunal de Justiça.



    2. Em mandado de segurança impetrado por outros interessados, o acolhimento da preliminar de coisa julgada, por não examinar o mérito da questão, em nada afronta a decisão do RE 111.400/RJ.



    3. Agravo a que se nega provimento.